Tribunal: STF
Processo: HC 269538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Ingresso domiciliar sem mandado. Crime permanente. Tráfico de drogas. Fundadas razões. Licitude da prova. Ausência de constrangimento ilegal. Reexame de provas inviável. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus, no qual a defesa sustenta a nulidade de provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, alegando ausência de fundadas razões e violação ao direito à inviolabilidade domiciliar, com pedido de reconhecimento da nulidade da ação penal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, à luz da existência de fundadas razões indicativas de flagrante delito.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistentes no caso concreto.

    4. A concessão de ordem de ofício exige demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias não verificadas.

    5. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta e admite relativização em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

    6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante no interior da residência.

    7. No caso concreto, os policiais dispunham de elementos prévios e realizaram monitoramento do agravante, investigado como responsável pelo tráfico, que apontavam o local de armazenamento das drogas, configurando justa causa para a diligência.

    8. A apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico no interior da residência corrobora a existência de crime permanente e legitima a atuação policial.

    9. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à licitude da prova demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.